Tribunal: TJBA
Processo: 8015815-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015815-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO DEL REI DE SA BITTENCOURT CAMARA NETO

Advogado(s)
:
MAURICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO, ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DE SA BITTENCOURT CAMARA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS A TERCEIRO. ACERVO INDIVISO. ART. 1.793, §§2º E 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA INCIDENTAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COERDEIROS. ARTS. 1.794 E 1.795, DO CÓDIGO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que homologou o monte-mor partilhável, reconheceu crédito decorrente de pagamento de ITCMD, declarou a ineficácia de escritura pública de cessão de direitos hereditários celebrada pelo agravante em favor de terceiro estranho à sucessão, reconheceu o direito de preferência das coerdeiras, decretou indisponibilidade dos direitos sucessórios, deferiu penhora no rosto dos autos e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a cessão de direitos hereditários realizada pelo agravante possui eficácia perante o inventário; (ii) saber se é legítimo o reconhecimento do direito de preferência das coerdeiras; (iii) saber se é válida a penhora no rosto dos autos incidente sobre quinhão hereditário; (iv) saber se seria necessária ação autônoma para reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico; e (v) saber se estão presentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.793, do Código Civil admite a cessão de direitos hereditários por escritura pública, mas impõe limitações quanto à disposição de bens singularizados integrantes de acervo hereditário indiviso, reputando ineficaz a cessão realizada sem observância das exigências legais e sem autorização judicial.
4. Enquanto não ultimada a partilha, o herdeiro detém apenas fração ideal sobre a universalidade hereditária, inexistindo propriedade exclusiva sobre bens determinados do espólio.
5. A declaração incidental de ineficácia da cessão mostrou-se adequada para preservação da regularidade do inventário, do direito de preferência das coerdeiras e da utilidade das medidas constritivas deferidas no processo sucessório.
6. O direito de preferência previsto nos arts. 1.794 e 1.795, do Código Civil autoriza os coerdeiros a haver para si a quota hereditária cedida a estranho, mediante depósito do preço e observância das mesmas condições do negócio celebrado.
7. A adoção do valor homologado no inventário como parâmetro para exercício do direito de preferência mostrou-se legítima diante da divergência entre o preço declarado na cessão e os elementos constantes dos autos.
8. A penhora no rosto dos autos constitui medida admissível para resguardar crédito alimentar decorrente de honorários advocatícios, incidindo sobre eventual quinhão hereditário do devedor sem comprometer a continuidade do inventário.
9. A condenação por litigância de má-fé encontra respaldo nos arts. 80 e 81, do CPC, diante da constatação de conduta processual temerária e apta a dificultar o regular andamento do inventário.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A cessão de direitos hereditários realizada sobre acervo indiviso pode ter sua eficácia recusada incidentalmente no inventário quando houver indícios de disposição irregular de bens singularizados e risco à regularidade da sucessão. 2. O direito de preferência dos coerdeiros deve ser preservado nos termos dos arts. 1.794 e 1.795, do Código Civil. 3. É admissível a penhora no rosto dos autos sobre quinhão hereditário para garantia de crédito alimentar. 4. Configurada conduta processual temerária, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.793, caput e §§ 2º e 3º, 1.794 e 1.795; CPC, arts. 5º, 6º, 80, III, IV e V, 81, 860 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2424512/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, REsp nº 1620705/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2363239/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004450-63.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015815-75.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RENATO DEL REI DE SA BITTENCOURT CAMARA NETO
e como agravados
ISABEL CRISTINA DE SA BITTENCOURT CAMARA E SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator